Tribunal: TJMT
Processo: 1014218-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014218-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEUSA MARTINS GOUVEIA - CPF: 808.416.271-34 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – EMPRÉSTIMO CONTRATADO NA MODALIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (CDB) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE INDICADA PELA CONTRATANTE (TED) – COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade e/ou anulabilidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo denominado
Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento
(CDB), devidamente assinado pela contratante,
como manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento e
com informações claras acerca do negócio jurídico contratado.

2. Não há falar em ausência de comprovação do pagamento e/ou repasse do valor contratado em empréstimo quando a instituição acostou aos autos o competente comprovante de pagamento via depósito (TED) realizado na conta bancária indicada pela contratante, conforme consta na minuta de contrato assinada. Nesse contexto, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulabilidade do negócio jurídico e débito.

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEUSA MARTINS GOUVEIA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1014218-92.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, com a ressalva de que a que a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 188912700) a invalidade do negócio jurídico ante a ausência de comprovação de pagamento, uma vez que
“em momento algum a parte Apelada apresentou comprovante de pagamento devidamente assinado pela Apelante”.

Nesse contexto, a Apelante pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença recorrida de modo que
seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido
, bem como determine a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício e condene a Ré, ora Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 188912703) suscitando
a impossibilidade de reforma da r. sentença recorrida ante a comprovação da regularidade da contratação.

Foi concedido à Autora o benefício da justiça gratuita (id. 188912677), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024